Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713047-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela parte autora, à qual foi deferido o benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 65613545). Sobreveio despacho (ID 67555845) determinando o recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Pela Petição (ID. 68109018), o apelante reiterou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. A gratuidade de justiça possui natureza precária, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que existam elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão do benefício exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência econômica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Embora o benefício tenha sido deferido pelo Juízo de origem, o Tribunal não está vinculado a tal decisão, sendo legítima a determinação de comprovação dos pressupostos legais quando houver dúvida acerca da capacidade financeira da parte. Na hipótese, a reiteração do pedido, desacompanhada de elementos idôneos e atualizados aptos a evidenciar a alegada insuficiência de recursos, justifica a abertura de prazo para comprovação. Diante do exposto, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a insuficiência de recursos, mediante a juntada de documentação pertinente (v.g., balanço patrimonial, demonstrativos contábeis, extratos bancários e declaração de faturamento), sob pena de indeferimento do benefício e consequente exigência do preparo recursal, inclusive em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora